Tribunal: TJBA
Processo: 8162695-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162695-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MAIARA DOS SANTOS MAIMONE

Advogado(s)
:
PEDRO LAERCIO LIMA GONCALVES, LAYARA CORREIA AIRES CAMURCA GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática negando provimento à apelação interposta por instituição financeira em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a legalidade do julgamento monocrático com base no art. 932, IV, do CPC.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos possuem caráter meramente infringente, voltado à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida.
4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios apontados.

No caso em tela, verifica-se que à época da contratação (id 64414520), as partes pactuaram taxa de juros em percentual destoante de maneira significativa da taxa média do Banco Central.

“Para encontrar a taxa média do mercado, esta magistrada consultou o site do Banco Central, tendo constatado que em setembro de 2023,quando as partes firmaram contrato , a taxa média de mercado para crédito pessoal total pessoa física era de 2,96% ao mês e 41,85% ao ano, enquanto que os juros contratados foram de 21% ao mês e 854,26% ao ano, havendo uma diferença de mais de 18 pontos entre as taxas mensais e mais de 800 pontos entre as taxas anuais, razão pela qual reconheço a abusividade dos juros cobrados e realinho o contrato passando os juros a serem o da taxa média informada pelo Banco Central.

A diferença entre a taxa contratada e a média de mercado obriga o judiciário a reconhecer a abusividade do contrato firmado entre as partes, sendo que o consumidor foi posto em uma clara desvantagem ao contratar com o réu, que justifica seus estratosféricos juros sob o argumento de que não pede garantia, contudo isso faz parte do risco da atividade que ele escolheu exercer, mas não pode ser permitido que cobre os juros que bem entender.”

5. Verifica-se que a insurgência possui nítido caráter infringente, pois visa à rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível na estreita via dos embargos declaratórios.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera interposição dos embargos é suficiente para o prequestionamento da matéria, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A mera interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que sejam rejeitados (art. 1.025 do CPC).”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 568/STJ; Súmula 13/TJBA; STJ, REsp 1.061.530 (Tema 27); TJMG, EDcl n. 1.0000.22.246749-0/002.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8162695-38.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que é embargante
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e embargada
MAIARA DOS SANTOS MAIMONE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator